Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL COM BASE NOS TEMAS 1.170/STF E 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810/STF, 733/STJ E 905/STJ. IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0730954-84.2021.8.07.0000/TJDFT. DESINFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1170 (RE n. 1.317.982), todavia, não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional. Ademais, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inviabilidade do título executivo em razão da liquidação já proposta pela parte agravante, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito com fulcro no Tema 1.169/STJ. Precedentes desta Corte.
2. Na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Sobre o índice a ser utilizado para fins de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009.
3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, julgou o REsp n. 1.492.221/PR, resultando na fixação do entendimento alcançado no Tema 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a reforçar o entendimento alcançado pelo magistrado embrionário.
4. Afora tais questões, a tese fixada no Tema 733 da Suprema Corte, no sentido de que os decisórios acerca da (in)constitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões pretéritas que tenham adotado entendimento diferente, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão da Suprema Corte, resta observada na hipótese. In casu, o acórdão do julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810/STF) foi publicado em 20/11/2017, com declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR e determinação de adoção do IPCA-E. Além disso, o trânsito em julgado da ação coletiva em apreço ocorreu em 11/03/2020, portanto, em data posterior ao julgamento do Tema 810/STF, estando perfeitamente adequado ao que restou determinado no precedente qualificado em questão.
5. No mais, o debate acerca da adoção do índice de correção monetária não foi realizado por esta Corte quando do desprovimento da ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, não se revelando escorreita a conclusão lançada pelo agravante no sentido de que, desde então, deve ser mantida a Taxa Referencial - TR em tais casos, a arrefecer a pretensa reforma da decisão objurgada sob tal fundamento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.